Tribunal: TJBA
Processo: 8000565-04.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000565-04.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, ANTONIO ERIVANDO FELIX

APELADO: UDENILTON NEVES COSTA

Advogado(s)
:
MARCOS MENEZES DE CARVALHO

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS RETROATIVAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. PROPORCIONALIDADE DA CARGA HORÁRIA OBSERVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DAS VERBAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

O pagamento do piso nacional dos professores é de observância obrigatória pelos entes federativos, nos termos da Lei Federal 11.738/2008.

2.

A Sentença recorrida reconheceu a prescrição quinquenal e determinou a quitação das diferenças salariais devidas, respeitada a carga horária do professor.

3.

O Município apelante não comprovou o pagamento integral das verbas devidas, limitando-se a apresentar documentos de períodos posteriores a 2021.

4.

Inaplicabilidade da remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC.

5.
Recurso de apelação desprovido
. Sentença mantida

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação
8000565-04.2015.8.05.0027
, originária da Ação de Cobrança das Verbas Retroativas Originadas do Piso Nacional dos Professores, figurando como apelante o
MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO

e

apelado
UDENILTON NEVES COSTA,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos
do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA